Tribunal: TJDFT
Processo: 0705657-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0705657-75.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: LU YAMEI AGRAVADO: RAIMUNDO SABINO SILVA, WESLEY RIBEIRO SILVA, NOEMI GONCALVES DE SIQUEIRA DECISÃO 1. A terceira embargante agrava da decisão da 17a Vara Cível de Brasília (Proc. 0705229-90.2021.8.07.0001 - id 84157331) que, sob o fundamento de já era litigiosa a coisa à época da suposta cessão de direito, indeferiu a suspensão da reintegração na posse do Quiosque n. 008Q do Conjunto “A”, SIA, Trecho 7, n. 100, Área Especial 01 – Feira dos Importados - Brasília/DF, determinada no Proc. 2012.01.1.120154-5 em fase de cumprimento de sentença. Sustenta ser legítima possuidora do bem, cujos direitos foram adquiridos, em nov/13, de José Luís Carvalho Rodrigues. Alega que os requisitos para a suspensão liminar estão suficientemente demonstrados. Afirma que exerce de boa-fé a posse do imóvel. Requer a suspensão da reintegração da posse, até o julgamento definitivo do AGI. 2. Quem, por força de lei, deve suportar os efeitos da sentença, não pode ser considerado terceiro. Por ora, reputo consistentes os fundamentos lançados na decisão agravada: “(...). 4. Os embargos de terceiro são um remédio processual utilizado por pessoa estranha à relação jurídico processual, desde que tenha a propriedade e a posse ou apenas a posse do bem objeto da constrição judicial, nos moldes dos artigos 674 e 677 do Código de Processo Civil. 5. Na espécie, o Quiosque n. 008Q do Conjunto “A”, SIA, Trecho 7, n. 100, Área Especial 01, Brasília/DF (Feira dos Importados) foi objeto de ação ordinária movida por WESLEY RIBEIRO SILVA e RAIMUNDO SABINO SILVA, em desfavor de NOEMI GONCALVES DE SIQUEIRA, em 03.8.2012, tendo o provimento jurisdicional final correspondente determinado a reintegração da posse daqueles no imóvel (processo n. 2012.01.1.120154-5). 6. A cessão de direitos de ID n. 84139843, por sua vez, restou firmada apenas em 21.11.2013, quando já litigiosa a coisa, a sujeitar, em princípio, a ora embargante aos efeitos da coisa julgada formada naqueles autos, na forma do artigo 109, §3o, do CPC: Art. 109. A alienação da coisa ou do direito litigioso por ato entre vivos, a título particular, não altera a legitimidade das partes. (...). § 3o Estendem-se os efeitos da sentença proferida entre as partes originárias ao adquirente ou cessionário. 7. Há uma presunção relativa de ciência do terceiro adquirente/cessionário acerca da litigiosidade da coisa, a este incumbindo a adoção de todos os cuidados necessários à concretização do negócio jurídico, notadamente a verificação de que sobre a coisa não pendiam ônus judiciais ou extrajudiciais capazes de invalidar a alienação/cessão. 8. Não tendo a embargante, a princípio, perquirido a existência de demandas judiciais referente a todos os integrantes da cadeia possessória, afigura-se descabida, ao menos neste incipiente estágio da cognição processual, a mitigação do regramento acima declinado. 9. Do exposto, indefiro o pedido liminar. (...)” Os fatos serão esclarecidos durante a instrução, não havendo, até o momento, prova suficiente do quanto alegado. 3. Indefiro a liminar pleiteada. Comunique-se ao Juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões. Após, cls. I. Brasília, 26.02.2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR